Tribunal: TJDFT
Processo: 0049635-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049635-87.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: SILVIO CESAR ALVES NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. 20% DO VALOR DA CAUSA EM CASO DE AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 389, 395 e 404 DO CÓDIGO CIVIL. ALCANCE. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULAÇÃO EM CASO DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A responsabilização do sucumbente pelos honorários contratuais, firmados dentro da autonomia da vontade do cliente (vencedor da demanda) e seu patrono, evidencia sobreposição de carga de responsabilidade quanto ao desfalque patrimonial perpetrado pelo vencido na esfera jurídica do vencedor. Para efeito de recomposição, o desfalque patrimonial havido em decorrência da necessidade da promoção de uma ação judicial (despesas com eventuais custas processuais adiantadas e honorários advocatícios) associa-se à condenação sucumbencial, e não a uma autônoma parcela de condenação a título de dano material. 2. Compatibilizando o conjunto normativo relativo às regras dos artigos 389, 385 e 404, todos do Código Civil, com a disciplina legal do inadimplemento, da mora e das perdas e danos quando judicializados (art. 85 do Código de Processo Civil), emerge a interpretação de que os honorários mencionados na lei civil como passíveis de ressarcimento são limitados aos serviços prestados de forma extrajudicial. 3. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, sob o argumento de que os honorários contratuais devem ser pagos a título de ressarcimento pelos gastos feitos pelo insurgente tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial, constatado o inadimplemento do negócio jurídico firmado pelo recorrido, não se limitando à seara extrajudicial, conforme salientado pelo acórdão impugnado. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, "incidindo na hipótese o enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1872112/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). A respeito, confiram-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1837360/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/11/2020). “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. MORA. CONTRATO. PREVISÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor, não se confundindo com os honorários sucumbenciais que eventualmente advenham da cobrança judicial. 2. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1813017/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/10/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1913935/DF, da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005